Tribunal: STF
Processo: HC 241941
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 21, § 2°, II, C/C ART. 14, II, E ART. 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90. ALEGADA OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 908.569.



    Colhe-se dos autos que, por decisão do Tribunal do Júri, os pacientes foram absolvidos da imputação pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para “anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo a outro ser submetidos os acusados”.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ofensa à soberania dos vereditos.



    Aduz que “todos esses fatos e provas, foram levados e debatidos em Plenário de Júri, tendo o Conselho de Sentença, optado por acolher a tese de negativa de autoria defendida pela defesa, não sendo dado ao Tribunal de Justiça adentrar a matéria probatória e valorar tese em prol exclusivamente da acusação, pois isso viola a soberania dos vereditos, sobretudo quando os fundamentos do acórdão é cópia idêntica dos fundamentos exarados no acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, como é o caso em análise”.



    Argumenta que “existindo teses antagônicas, não se pode afirmar que o julgamento que absolveu os pacientes no segundo quesito obrigatório – acolhendo a principal tese defensiva – foi manifestamente contrário à evidência dos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) Assim, diante de todo o exposto, diante da documentação juntada ao presente writ, sem necessidade de qualquer dilação probatória, é de ser CONCEDIDA A ORDEM, para cassar o v. acórdão que anulou a r. sentença absolutória, restabelecendo o veredicto do conselho de sentença que absolveu os pacientes ALAN SANTOS DA SILVA E JEFERSON SANTOS DA SILVA.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente